Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-97.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000447-97.2018.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE ANTONIO SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA GODINHO ARAUJO, EDEMILSON KOJI MOTODA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. INADIMPLEMENTO ANTERIOR À PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. CÁLCULOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS SEM ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e consolidou a propriedade e a posse de um veículo em favor da administradora de consórcios, julgando improcedente o pedido reconvencional. O apelante defende o direito à justiça gratuita e argumenta nulidade na constituição em mora, impacto econômico gerado pela pandemia, abusividade nas parcelas do consórcio e negativa do direito de purgar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar a validade da constituição em mora quando a notificação não é recebida pessoalmente pelo devedor; (iii) avaliar a aplicação da teoria da imprevisão diante da pandemia da COVID-19; (iv) apurar a regularidade da cobrança das parcelas do consórcio; e (v) definir a forma correta para a devolução do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de advogado particular não impede o deferimento da gratuidade da justiça, que deve ser concedida mediante a comprovação da condição de insuficiência financeira, demonstrada no caso pela documentação de renda do recorrente.

4. A constituição em mora é válida com a simples comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento fixado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A teoria da imprevisão não tem aplicação no contrato quando o inadimplemento se iniciou em 2017, anos antes da decretação da pandemia da COVID-19, evidenciando a ausência de relação entre o descumprimento da obrigação e o evento extraordinário.

6. Não existe abusividade na cobrança de parcelas de consórcio, pois o valor das prestações é atrelado à variação do preço do bem objeto do plano, garantindo a isonomia e o poder de compra de todos os participantes do grupo consorcial.

7. A restituição do veículo apreendido de forma liminar em ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de cinco dias, não bastando o pagamento parcial, em conformidade com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.418.593/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:

1. A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça.

2. Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato para comprovar a mora, dispensada a prova de recebimento (Tema 1.132/STJ).

3. A restituição de bem alienado fiduciariamente após o cumprimento da liminar exige o pagamento integral do débito no prazo de cinco dias, abrangendo parcelas vencidas e vincendas.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, art. 98, § 3º, e art. 99, § 4º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1.132), Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp n. 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000447-97.2018.8.05.0164
, em que figuram como apelante JORGE ANTONIO SANTOS DA PAIXAO e como apelada PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora